Tribunal: TJBA
Processo: 8056553-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056553-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE NOBREGA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INCLUSÃO DE DADOS NO SCR. RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SUPOSTA CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU DE FORMA EXPRESSA E EXAURIENTE TODAS AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE: APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. CINCO ANOTAÇÕES PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS NO SCR. VÍCIO ALEGADO QUE, AINDA QUE EXISTENTE, SERIA INÓCUO PARA A MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Jaqueline Nobrega Evangelista contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais decorrentes da alegada ausência de notificação prévia acerca da inclusão de seus dados no Sistema de Informação de Crédito – SCR, suscitando suposta contradição quanto à comprovação da anuência da consumidora aos termos contratuais que preveem o envio de dados ao SCR/SISBACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a eficácia da cláusula contratual sem prova da anuência da consumidora, e se o eventual vício teria o condão de modificar o resultado do julgamento diante do fundamento autônomo da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente todas as questões controvertidas, não se vislumbrando qualquer contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada na via dos aclaratórios.

4. Ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de vício técnico quanto à demonstração da anuência contratual, tal vício seria absolutamente inócuo para a modificação do resultado do julgamento, porquanto o Acórdão embargado assentou, como fundamento autônomo e suficiente, a aplicação da Súmula 385 do STJ, diante da existência de cinco anotações preexistentes e legítimas no SCR em nome da Embargante, oriundas do Banco Bradesco S.A., da Facta Financeira S.A., do Banco C6 Consignado S.A., da Credsystem Instituição de Pagamento Ltda. e do Banco do Brasil S.A.

5. A presença de múltiplas inscrições legítimas e preexistentes no SCR afasta, por si só, qualquer pretensão indenizatória a título de danos morais, independentemente do debate acerca da regularidade formal da notificação realizada pela instituição financeira, tornando desnecessário o exame de eventual vício sobre tal ponto.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou quando o vício alegado, ainda que existente, não teria o condão de alterar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1. Não há contradição sanável pela via dos embargos de declaração quando o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e exauriente todas as questões controvertidas, limitando-se a Embargante a buscar a rediscussão do mérito já decidido.

2. O eventual vício quanto à prova da notificação prévia do consumidor acerca do registro no SCR é inócuo para a modificação do resultado do julgamento quando o acórdão embargado assentou, como fundamento autônomo e suficiente, a aplicação da Súmula 385 do STJ diante da existência de múltiplas anotações preexistentes e legítimas em nome do embargante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8056553-39.2025.8.05.0001, em que figuram como
Embargante: JAQUELINE NOBREGA EVANGELISTA e como Embargada: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

ALMIR PEREIRA DE JESUS

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)